Tribunal: TJDFT
Processo: 0740297-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ENKAVA PATRIMONIAL LTDA em face de decisão interlocutória (ID 109036252 – autos originários), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0733733-09.2021.8.07.0001 ajuizada em desfavor de IDAIR PAULINO CAPPELLESSO, que indeferiu os pedidos liminares para autorizar a agravante a realizar os pagamentos das parcelas do contrato em Juízo; suspender a ordem de reintegração de posse deferida em outro processo; suspender a exigibilidade dos pagamentos das prestações do contrato de compra e venda e, consequentemente, autorizar que os pagamentos ocorram em Juízo até que o autor cumpra a cláusula 1a do contrato; autorizar a permanência da agravante na posse do imóvel até a decisão definitiva do processo; proibir o réu de comercializar o imóvel, tendo em vista as benfeitorias realizadas; seja aplicada multa diária a ser fixada pelo juízo, em caso de desobediência; e por último seja expedido mandado de verificação para que seja avaliado o valor das benfeitorias que constam do imóvel. Explica que não há identidade de pedidos entre as ações de Brasília e de Barreiras, que os únicos que se assemelham são os da ação da 13a Vara Cível, com o pedido de tutela de urgência de Barreiras – BA. Entende que estão presentes a plausibilidade do direito e o perigo da demora, consistentes no inadimplemento contratual do réu e, caso não seja suspensa a ordem de desocupação do imóvel o réu ou terceiros poderão entrar na posse do imóvel. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para que sejam deferidos todos os pedidos constantes da inicial, até que a matéria seja decidida pelo colegiado. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Preparo (ID 31547327 e 31547328). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela nos moldes pretendidos. Busca a agravante o deferimento de todos os pedidos indeferidos em sede liminar no juízo a quo. A decisão de primeiro grau foi a seguinte: “ A autora requer, em tutela de urgência, que lhe seja autorizado realizar em Juízo o pagamento do valor avençado no contrato celebrado entre as partes (b.1. e b.3.). Ocorre que, para o pagamento do débito, a autora já ingressou com ação de consignação em pagamento na Bahia, sendo deferido o depósito em juízo, não havendo, portanto, fundamento jurídico para a reiteração da pretensão em ação diversa, tratando-se, portanto, de litispendência. A autora requer, também em tutela de urgência, a suspensão da ordem de reintegração de posse deferida nos autos 0715882-54.2021.8.07.0001 (b.2.) e a autorização para permanecer na posse do imóvel (b.4). Ocorre que, a toda evidência, as decisões proferidas em outras ações devem ser objeto de discussão nos próprios autos, como, aliás, foi feito, com a interposição de agravo de instrumento. Não há, assim, fundamento jurídico para a reanálise do pedido em ação própria. Ademais, na ação de consignação em pagamento, o Juízo determinou que o réu ou terceiro se abstenham de praticar qualquer ato de expropriação, uso, usufruto, cobrança, alienações, reforma, disposição, demolição e similares no referido imóvel. A autora requer, ainda em tutela de urgência, que o réu seja proibido de comercializar o imóvel (b.5.), de praticar qualquer ato de expropriação, uso, usufruto, cobranças, alienações, reforma disposição, demolição e similares no imóvel (b.6), com a expedição de ofício ao Registro de Imóveis (b.7.). Ocorre que, conforme exposto, todas estas pretensões já foram formuladas e deferidas nos autos da ação de consignação em pagamento noticiada, não havendo fundamento jurídico para reiterar sua concessão perante este Juízo. Consigne-se, ainda, que em razão das decisões conflitantes proferidas por este Juízo e o Juízo da ação de consignação em pagamento, foi reconhecida a conexão e prevenção, com a determinação de reunião de ações para julgamento conjunto. Resta, tão somente, em tutela de urgência, o pedido contido no item b.8, relativo à expedição de mandado de verificação, para certificar e avaliar o valor das benfeitorias. Ocorre que a medida é precipitada, ante o momento processual da ações em tramitação que envolvem as partes. Com efeito, não há que se avaliar benfeitoras em sede de tutela de urgência, sob pena de ser necessário repetir a diligência em momento posterior. Ausentes, portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, haja vista que, em razão das decisões proferidas nos autos da ação consignatória, a autora permanece ainda na posse do imóvel. Ante o exposto, reconheço a litispendência em relação aos pedidos contidos nos itens b.1. a b.7 e, neste aspecto, indefiro parcialmente a petição inicial e, em relação ao pedido contido no item b.8, INDEFIRO A TUTELA, por não haver urgência ou perigo de dano. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Conclui-se, pelas informações constantes dos autos que a decisão deve ser mantida. Neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas direcionam-se ao prudente prestígio do contraditório e da ampla defesa a fim de estabelecer melhor os contornos do direito pleiteado, visto não existirem para o momento processual elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.